Tribunal: TCU
Processo: 037.324/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão de benefícios fraudulentos a partir da inserção de dados verdadeiros de pessoas físicas comuns; inserção de dados falsos no Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, SABI e no Cadastro de Pessoa Física, CADPF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios, na agência da Previdência Barra de São Francisco/ES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar revéis os Srs. André Renato Oliveira Santos e de Robson de Souza, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis André Renato Oliveira Santos e Robson de Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 27/5/2015 236,40 Crédito 29/6/2015 236,40 Crédito 30/7/2015 236,40 Crédito 27/8/2015 236,40 Crédito 2/10/2015 236,40 Crédito 5/11/2015 236,40 Crédito 5/2/2016 9,83 Crédito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 24/11/2008 415,00 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 24/4/2009 465,00 Débito 25/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 23/12/2009 415,00 Crédito 25/1/2010 510,00 Débito 22/2/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 24/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 24/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 21/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 22/2/2013 678,00 Débito 22/3/2013 678,00 Débito 24/5/2013 678,00 Débito 25/7/2013 678,00 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 23/12/2009 415,00 Crédito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 28/11/2012 622,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 27/11/2013 678,00 Débito 15/7/2008 152,16 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 26/8/2008 415,00 Débito 25/9/2008 415,00 Débito 28/10/2008 415,00 Débito 25/11/2008 415,00 Débito 23/12/2008 415,00 Débito 27/1/2009 415,00 Débito 19/2/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 27/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 25/6/2009 465,00 Débito 28/7/2009 465,00 Débito 26/8/2009 465,00 Débito 25/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 25/11/2009 465,00 Débito 23/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 28/3/2011 545,00 Débito 26/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 26/8/2011 545,00 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 26/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 28/8/2012 622,00 Débito 25/9/2012 622,00 Débito 26/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 622,00 Débito 24/12/2012 622,00 Débito 28/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 678,00 Débito 25/3/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 26/7/2013 678,00 Débito 25/9/2013 678,00 Débito 28/10/2013 678,00 Débito 26/11/2013 678,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 27/5/2009 310,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 6/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 28/11/2012 622,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 27/11/2013 678,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 3/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 3/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 4/1/2012 545,00 Débito 8/2/2012 622,00 Débito 15/6/2015 12.990,01 Crédito 15/10/2015 1.357,80 Crédito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 7/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 6/3/2013 678,00 Débito 10/6/2008 152,16 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 9/7/2008 401,16 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 16/10/2013 622,76 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 16/10/2013 622,76 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis André Renato Oliveira Santos e Robson de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.